Tribunal: TJES
Processo: 5000084-54.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-54.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RECORRIDO: IVO DEFANTI PUPPIM
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA O AUTOR QUE NÃO RENOVOU A MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA PRIMEIRA REQUERIDA, ENTRETANTO, RECEBEU COBRANÇA DAS MENSALIDADES REFERENTES AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 E TEVE SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS PELA RECORRENTE DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS ANTE À NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO OBJETO DA DEMANDA E CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.500,00(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS). RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. AS RAZÕES APRESENTADAS PELAS RECORRENTES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA LEGITIMAR A COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.